Tribunal: STF
Processo: ARE 1541900
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA E TRANSMISSÃO DE DADOS EM SANTA VITÓRIA DO PALMAR E ADJACÊNCIAS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA A CONFORTAR A TESE DEFENSIVA DE ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. ÔNUS DA PROVA QUE RECAÍA SOBRE A EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÃO. ÔNUS DA PROVA INVERTIDO COM ARRIMO NO CDC. DANO SOCIAL NÃO CONFIGURADO. AUSENTE CULPA GRAVE OU CONDUTA DOLOSA DA RÉ. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. DANOS MORAIS E IMATERIAIS SUPORTADOS INDIVIDUALMENTE A SEREM COMPROVADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 5º, inciso XXXVII e LIII; 170, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Naquilo que interessa ao desate deste litígio, as operadoras de telefonia comprometeram-se a apresentar um plano nacional de melhoria do serviço de telefonia móvel pessoal (SMP) visando melhorar a "qualidade do serviço no Estado do Rio Grande do Sul, com informações de expansão de cobertura, com números e antenas a serem instaladas por Município ao longo do ano de 2013". Havia, portanto, uma evidente necessidade de serem realizadas melhorias técnicas na região para aperfeiçoamento do serviço.



    Em resposta ao MP/RS sobre as ações de expansão e melhoria da qualidade do serviço, o Centro de Apoio Operacional de Defesa do Consumidor e da Ordem Econômica apresentou documentos recebidos da ré em 2015, em que esta apresenta um rol de ações para atender as obrigações contidas no TAC. São informações contemplam a região de Santa Vitória do Palmar (fl. 161).



    Segue-se a isso a ata da audiência pública com participação multilateral. Os depoimentos, em uníssono, reclamam da inadequação dos serviços de telefonia na região de Santa Vitória do Palmar.



    Assim, também, quanto ao teor da Ata 54/2016, acerca da audiência pública realizada na Câmara Municipal de Vereadores de Santa Vitória do Palmar.



    O coordenador do PROCON local, provocado pelo Ministério Público, informou que "a demanda é constante, sendo o ramo de telefonia a principal demanda de atendimento prestados neste órgão de defesa do consumidor, e que as empresas Oi Brasil Telecom e Telefônica Brasil (Vivo), por possuírem maior cobertura disponível local possuem também a maior utilização e por consequência o maior número de registros" (fl. 40).



    Não há como ignorar manifestações presumidamente idôneas dos consumidores munícipes, alguns ouvidos em juízo na condição de testemunhas do autor.



    (...)



    Nesse contexto, impunha-se à ré confrontar, técnica e analiticamente, as manifestações do Ministério Público, de modo a justificar as razões da vigorosa insatisfação dos consumidores relativamente aos seus serviços.



    A propósito, tenho que o ônus da prova recaía sobre a ré, haja vista que o Inquérito Civil é farto em provas da inadequação do serviço prestado. Não se desconhece que, de regra, o ônus da prova sobre fatos constitutivos do seu direito é da parte que alega, no caso, a parte autora. Não se pode olvidar, porém, que o sistema jurídico das relações de consumo privilegia a facilitação da instrução para o consumidor. E não se diga que, por se tratar de demanda coletiva, de autoria de Ministério Público, a regra do art. 6°, inciso VIII, do CDC, não tem aplicação.



    (...)



    A ré, em seu favor, além das informações técnicas deduzidas no bojo da contestação — em que pese genéricas e muitas vezes não ligadas ao caso concreto - tem uma manifestação da Anatel que informa a existência de melhorias operacionais em Santa Vitória do Palmar. Além disso, a Anatel acostou aos autos "Relatório de Dados de Fiscalização Consolidados por Município Estado", especificamente sobre Santa Vitória do Palmar. São informações sobre taxa de conexão de voz, taxa de desconexão de voz, taxa de conexão de dados, taxa de desconexão de dados (2G, 3G e 4G), tudo a indicar que o serviço prestado pela ré poderia/deveria ser considerado satisfatório porque dentro das diretrizes técnicas estabelecidas pela autoridade administrativa.



    Os dados da ANATEL, a qual, aliás, figura como corré em inúmeras ações semelhantes, chocam-se com a ampla demonstração de insatisfação dos consumidores em relação ao serviço de telefonia recebido na região. Não há como fazer tábula rasa das provas colhidas pelo Ministério Público, toda ela sustentada na percepção do destinatário final do serviço. E é pela perspectiva do consumidor que a demanda coletiva lança seus olhos sobre os fatos. Afinal, é da essência deste veículo processual privilegiar interesses da coletividade, o titular do direito tutelado. 



    (...)



    Em suma, tenho que a ré não se desincumbiu do ânus probatório que recaía sobre si por força art. 21 da Lei n° 7347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo porque o autor logrou produzir outras provas que corroboram a tese autoral.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1° de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente